Tribunal: TJMT
Processo: 1004983-07.2021.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004983-07.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TALITA REGINA DE BARROS COSTA MARQUES FRANCIO - CPF: 938.246.611-87 (EMBARGADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), ROSANGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES - CPF: 420.887.710-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALITA REGINA DE BARROS COSTA MARQUES FRANCIO - CPF: 938.246.611-87 (EMBARGANTE), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE SERVI
DO
R PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS
DO
MUNICÍPIO REJEITA
DO
S. EMBARGOS DA SERVI
DO
RA ACOLHI
DO
S.

I.
Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos, respectivamente, pelo Município de Várzea Grande e por Talita Regina De Barros Costa Marques
Francio
, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo ente público, manten
do
a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedi
do
s formula
do
s p
el
a servi
do
ra enquadrada no cargo de Procura
do
ra Municipal,
ao

recebimento
das diferenças salariais retroativas e reflexos. O Município alega nulidade
do
acórdão por confusão entre apelação voluntária e reexame necessário, além de omissão quanto a diversas teses recursais. A servi
do
ra, por sua vez, aponta obscuridade quanto à majoração
do
s honorários advocatícios.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou nulidade ao tratar a apelação como reexame necessário e ao não enfrentar as teses recursais
do
Município;
(
i
i
) estabelecer se houve obscuridade quanto à fundamentação da majoração
do
s honorários advocatícios sucumbenciais fixada no acórdão.

III.
Razões De Decidir

3.
O reexame necessário é compatível com a interposição simultânea de apelação voluntária, sen
do
legítima a apreciação conjunta pelo Tribunal, conforme jurisprudência consolidada
do
STJ
.

4.
A decisão embargada enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inclusive as suscitadas no recurso de apelação, o que afasta qualquer omissão nos termos
do
art. 1.022
do
CPC.

5.
O julga
do
r não está obriga
do
a rebater to
do
s os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, conforme entendimento reitera
do

do
STJ.

6.
A pretensão
do
Município visa rediscutir matéria já apreciada, o que é inviável na via
do
s embargos de declaração.

7.
Quanto aos embargos da servi
do
ra, assiste-lhe razão ao apontar obscuridade quanto à majoração
do
s honorários recursais, sen
do
necessário explicitar os critérios a
do
ta
do
s, conforme art. 85, §§ 2º, 3º e 11,
do
CPC.

IV.
Dispositivo E Tese

8.
Embargos rejeita
do
s quanto ao primeiro embargante e acolhi
do
quanto à segunda embargante.

Tese de julgamento
:

1.
É legítima a apreciação
do
reexame necessário ainda que interposta apelação voluntária pela Fazenda Pública, nos termos da Súmula 325
do
STJ.

2.
É admissível a majoração de honorários advocatícios em fase recursal mesmo em causas ilíquidas, desde que respeita
do
s os critérios e limites
do
art. 85, §§ 2º, 3º e 11,
do
CPC
.

Dispositivos relevantes cita
do
s: CF/1988,
arts
. 5º, LV, e 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1º, IV e VI, 494, 1.022, 1.023 e 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.068.436-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.03.2024,
DJe
14.03.2024;

STJ,
AgInt
no
AREsp
285.333-GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25.06.2019,
DJe
09.08.2019;
STJ,
AgInt
no REsp 1.935.370/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio
Do
mingues, Primeira Turma, j. 24.02.2025, DJEN 27.02.2025;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.075.864/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.05.2024,
DJe
06.06.2024;
TJMT, Apelação / Remessa Necessária Cível 0031729-84.2013.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.04.2024, DJE 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
dois
Embargos de Declaração opostos pel
o

Município de Várzea Grande

(primeiro embargante) e por

Talita Regina De Barros Costa Marques
Francio
(segunda embargante)
,
em face do acórdão proferido por esta E. Câmara a qual, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo
primeiro embargante,
mantendo a sentença que julgou
parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial
. A seguir transcrevo o dispositivo do aresto impugnado
(Id.
282489393):

“Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Várzea Grande e, em reexame necessário
RATIFICO
a sentença manten
do
-a em seus exatos termos para:

i)
CONDENAR
o Apelante, Município de Várzea Grande/MT ao pagamento das diferenças salariais devidas à apelada, relativas ao cargo de Procura
do
r Jurídico, com efeitos financeiros retroativos à data
do
requerimento administrativo, em 15/06/2016, com reflexos nos subsídios, verbas salariais de férias e 13º salário;

ii
)
DETERMINO
ao Apelante, Município de Várzea Grande, que implemente a recomposição salarial da apelada, a partir de 01/01/2018, nos termos da Lei Municipal n. n. 4.293/2017, e efetive o seu enquadramento no
Nível
2,

Classe
A,
a partir de 23/09/2018, bem como o pagamento das diferenças com reflexos nos subsídios, verbas salariais de férias e 13º salário.”

Irresignad
o, o primeiro embargante
suscita
preliminar
de
nulidade do v. acórdão em virtude de seu tratamento como reexame necessário, com base no art. 1.022, inc. II d
o CPC e do art. 5º, inc. LV, da CF. No mérito, aduz a ocorrência de omissão
por ausência de enfrentamento das seguintes teses recursais:
(i) a impossibilidade jurídica de pagamento retroativo das diferenças salariais anteriores ao efetivo exercício no cargo de Procurador Municipal; (
ii
) a violação ao princípio constitucional da vedação ao enriquecimento sem causa; (
iii
) a inexistência de pedido ou de condenação expressa à percepção de efeitos financeiros retroativos na sentença que reconheceu o direito ao enquadramento funcional; (
iv
) a aplicabilidade ao caso do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 671 da Repercussão Geral;

(v) o fato de que a servidora, no período reivindicado para o pagamento retroativo, ocupava cargo comissionado de Assessor Jurídico
.

O Município sustenta
que os pontos suscita
do
s em suas razões recursais não foram devidamente enfrenta
do
s no v. acórdão, configuran
do
omissão a ser sanada, nos termos
do
art. 489, §1º, incisos IV e VI,
do
CPC, bem como no art. 93, IX, da CF.
Efetua o prequestionamento
do
s artigos 489, §1º, incisos IV e VI, 1.022, incisos I e II, e 1.023
do
CPC, bem como
do
s artigos 93, inciso IX, e 5º, inciso LV, da CF.

Por sua vez, em contrarrazões, a embargada Talita Regina de Barros Costa Marques
Francio
sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão recorrido, afirmando tratar-se de mera tentativa da parte adversa de rediscutir matéria já devidamente apreciada. Para corroborar
com
seus argumentos, transcreve trechos da ementa e do voto condutor do julgado, reiterando o regular enfrentamento das teses recursais e, ao final, pugna pela rejeição dos
aclaratórios
.

Em suas razões, a
segunda embargante aponta obscuridade no v. acórdão quanto à majoração
do
s honorários sucumbenciais. Aduz que a sentença havia determina
do
a fixação da verba honorária apenas na fase de liquidação, nos termos
do
art. 85, § 4º, II,
do
CPC, ao passo que o acórdão procedeu à majoração em 1%, com fundamento no § 11
do
mesmo dispositivo legal
, sem esclarecer
seus motivos.

Por essa razão, requer
o acolhimento
do
s embargos para
sanar esta obscuridade.

Devidamente intima
do
para apresentar defesa recursal, o ente
municipal
que
do
u-se inerte (Id.
289715384).

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Desembarga
do
r
JOSÉ LUIZ LEITE LIN
DO
TE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA FUNDAMENTAÇÃO

Preenchi
do
s os pressupostos de admissibilidade
do
s
aclaratórios
, deles conheço.

Cuida-se de dois Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Várzea Grande
(primeiro embargante) e por
Talita Regina De Barros Costa Marques
Francio
(segunda embargante), em face do acórdão proferido por esta E. Câmara a qual, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo primeiro embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial. A seguir transcrevo o dispositivo do aresto impugnado
(Id. 282489393):

“Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Várzea Grande e, em reexame necessário
RATIFICO
a sentença manten
do
-a em seus exatos termos para:

i)
CONDENAR
o Apelante, Município de Várzea Grande/MT ao pagamento das diferenças salariais devidas à apelada, relativas ao cargo de Procura
do
r Jurídico, com efeitos financeiros retroativos à data
do
requerimento administrativo, em 15/06/2016, com reflexos nos subsídios, verbas salariais de férias e 13º salário;

ii
)
DETERMINO
ao Apelante, Município de Várzea Grande, que implemente a recomposição salarial da apelada, a partir de 01/01/2018, nos termos da Lei Municipal n. n. 4.293/2017, e efetive o seu enquadramento no
Nível
2,

Classe
A,
a partir de 23/09/2018, bem como o pagamento das diferenças com reflexos nos subsídios, verbas salariais de férias e 13º salário.”

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispon
do
o artigo 494,
do
Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

O artigo 1.022
do
mesmo Código especifica as hipóteses de cabimento
do
s embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescenta
do
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescenta
do
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[...] b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescenta
do
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator
do
acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (
do
is) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão
do
acórdão no órgão oficial, não estan
do
sujeitos a preparo”.

Passo à análise individualizada
do
s embargos de declaração opostos.

DAS RAZÕES
DO
PRIMEIRO EMBARGANTE

Preliminarmente, necessário apreciar a arguição deduzida pela municipalidade, consubstanciada na alegação de vício procedimental no acórdão embarga
do
.

Sustenta o Município de Várzea Grande que o colegia
do
teria incorri
do
em
error
in proceden
do
ao fundamentar o julgamento sob a premissa equivocada de que se tratava de reexame necessário, quan
do
, na realidade, fora interposto recurso de apelação voluntária. Nesse senti
do
, transcreve o seguinte trecho constante em suas razões:
“
O v. acórdão embarga
do
fundamentou-se na premissa de que se tratava de reexame necessário da sentença, quan
do
, na realidade, o Município de Várzea Grande interpôs recurso de apelação voluntária

[...].
A confusão entre os institutos — reexame
necessário
e apelação — compromete a regularidade
do
julgamento, caracterizan
do

error
in proceden
do
,
pois
as
razões
de apelaç
ão
n
ã
o foram devidamente apreciadas.
”
(Id. 282851359 –
pdf
. 1).

Tal tese, contu
do
, não merece prosperar.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolida
do
no senti
do
de que é cabível o reexame necessário mesmo nas hipóteses em que a Fazenda Pública interpõe apelação voluntária. Isso porque a remessa oficial se reveste de ampla
devolutividade
, permitin
do
ao Tribunal
a
reapreciação de toda a condenação imposta ao ente público, nos termos da Súmula n.º 325
do
STJ, independentemente
do
s limites traça
do
s no recurso voluntário, afastan
do
-se, nessa hipótese, a incidência
do
princípio
do

tantum
devolutum
quantum
appellatum

(
AgInt
no REsp 2.068.436-AL, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julga
do
em 11/3/2024,
DJe
de 14/3/2024; e
AgInt
no
AREsp
285.333-GO, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julga
do
em 25/6/2019,
DJe
de 9/8/2019).

Nesse diapasão, confira-se o julga
do
que se segue:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO NEGA
DO
.

1.
As condenações da Fazenda Pública poderão ser objeto de análise pelo Tribunal de origem ainda que não sejam suscitadas no recurso de apelação, pois a remessa necessária possui ampla
devolutividade
, o que impede a preclusão da matéria.

2. Agravo interno a que se nega
provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.935.370/TO, relator Ministro Paulo Sérgio
Do
mingues, Primeira Turma, julga
do
em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)”

Verifica-se, pois, que, tratan
do
-se de hipótese legalmente sujeita à submissão obrigatória
do
reexame necessário,
como
in
casu
,
revela-se plenamente legítima a sua apreciação pelo órgão julga
do
r, inclusive de forma conjunta com o recurso voluntário interposto

(Id. 282489393).

Por esta razão
,

REJEITO
a preliminar.

Superada esta análise, passo ao exame
d
o

mérito
.

No mérito, sustenta o Município a ocorrência de omissão no v. acórdão, ao argumento de que não houve enfrentamento expresso das seguintes teses recursais deduzidas em sua apelação: (i) a impossibilidade jurídica de pagamento retroativo das diferenças remuneratórias anteriores ao efetivo exercício da servi
do
ra no cargo de Procura
do
r Municipal;
(
ii
) a violação ao princípio constitucional da vedação ao enriquecimento sem causa; (
iii
) a inexistência de pedi
do
ou de condenação expressa à percepção de efeitos financeiros retroativos na sentença que reconheceu o direito ao enquadramento funcional; (
iv
)
a aplicabilidade, à espécie,
do
entendimento firma
do
pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 671 da Repercussão Geral
; (v)
o fato de que, no perío
do
pleitea
do
para fins de pagamento retroativo, a servi
do
ra exercia cargo comissiona
do
de Assessor Jurídico.

Todavia, da análise detida
do
acórdão impugna
do
, não se depreende a existência de qualquer omissão a ser sanada, conforme se explicitará a seguir.

É pacífico, no âmbito
do
Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que não se exige
do
julga
do
r o enfrentamento exaustivo e minucioso de to
do
s os argumentos deduzi
do
s pelas partes, bastan
do
que a decisão esteja adequadamente motivada, com fundamento nos elementos jurídicos e fáticos suficientes à resolução da controvérsia. A esse respeito, colhe-se a seguinte orientação da mencionada Corte Superior:
"
O julga
do
r não está obriga
do
a rebater, um a um, os argumentos invoca
do
s pelas partes, quan
do
tiver encontra
do
motivação satisfatória para dirimir o litígio.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022)”

Sob essa perspectiva,
importa destacar que o ordenamento jurídico pátrio
consagra
ao magistra
do
a liberdade
para formar seu convencimento, desde que este seja fundamenta
do
nos elementos presentes nos autos e acompanha
do
de fundamentação adequada, como os fatos que fundamentam a lide, jurisprudência, legislação e provas,
cenário este que se verifica
na espécie
.
Nesse mesmo senti
do
, alinha-se o entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça ao assentar que

“[...] no processo civil brasileiro vigora o princípio
do
livre convencimento motiva
do
: o julga
do
r não está obriga
do
a decidir a demanda conforme o pleitea
do
pelas partes, mas sim de acor
do
com seu alvedrio, usan
do
fatos, provas, jurisprudência e legislação que entender aplicáveis à espécie. [...]”
(STJ - REsp: 1660367 RS 2017/0056259-3).

No caso
sub judice
, o acórdão embarga
do
consignou, de forma clara e fundamentada que, nos termos
do
art. 1º da Lei Municipal n.º 2.708/2004, os cargos de Advoga
do

do
Município de Várzea Grande foram transforma
do
s em cargos de Procura
do
r Municipal, sen
do
certo que a servi
do
ra Talita Regina de Barros Costa Marques
Francio
foi nomeada durante a vigência da mencionada norma. Nesse contexto, o seu reenquadramento funcional foi expressamente reconheci
do
por sentença transitada em julga
do
, proferida nos autos
do
processo n.º 1009245-68.2019.8.11.0002. Em razão da formação da coisa julgada material, restou vedada qualquer rediscussão quanto ao direito ao enquadramento, restringin
do
-se, nesta demanda, a controvérsia exclusivamente à definição
do
s efeitos patrimoniais decorrentes da mencionada adequação funcional.

Visando à adequada compreensão do julgado
, cito
trecho do acórdão embargado que expressamente se pronuncia sobre a matéria (Id. 282489393):

“
Acerca da transformação
do
s cargos de Advoga
do
em Procura
do
r Municipal, a Lei Municipal n. 2.708/2004, vigente à época, preceituou o que segue:

“Art. 1º. Nos termos
do
artigo 11 da Lei Federal nº. 10549/2002,
ficam transforma
do
s em cargos de Procura
do
r Municipal
os atuais cargos de Advoga
do
s

do
quadro de servi
do
res
do
Município de Várzea Grande
. Dessa forma, não cabe rediscutir o enquadramento da servi
do
ra, mas tão somente definir os efeitos patrimoniais dessa adequação funcional.”

Para melhor elucidação da controvérsia, a sentença proferida nos autos de nº 1009245-68.2019.811.0002 e, já transitada em julga
do
, determinou (Id. 211624821 –
pdf
. 09):

“[...]
Saliento, outrossim, que a requerente faz jus ao ajustamento
do
seu cargo para Procura
do
ra Municipal, haja vista, sua nomeação ocorreu ainda na vigência da Lei nº 2708/04, e como dito pelo próprio requeri
do
, a lei foi promulgada foi no senti
do
de ajustar os cargos
do
s servi
do
res que pertenciam ao quadro de advoga
do
s à época da criação da Lei, logo sen
do
nomeada ao cargo, através
do
concurso público, a requerente faz parte
do
quan
do
de servi
do
res da época da criação da lei, haja vista esta lei somente foi revogada depois de sua nomeação, não poden
do
ter efeito “
ex

tunc
”, de forma que,
não pode a autora não ser beneficiada
com os efeitos da lei.

Com efeito, a administração pública está sujeita ao princípio da legalidade que implica subordinação total
do
administra
do
r à lei (art. 37 da CF). Além de vigorar o princípio da isonomia, segurança jurídica e razoabilidade. Diante
do
exposto, JULGO PROCEDENTE o pedi
do
formula
do
na presente ação, com base no artigo 1.º da Lei n.º 2708/2004, e determino que o Requeri
do
proceda ao ajustamento
do
cargo da Requerente para Procura
do
ra Municipal, e todas as prerrogativas inerentes ao cargo, proceden
do
ao exato enquadramento nos termos da Lei nº 3753/2012. Por consequência, declaro extinto o processo com resolução
do
mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I,
do
CPC [...]”.

Cabível pontuar que o menciona
do
pronunciamento judicial proferi
do
faz coisa julgada material, tornan
do
-se imutável. Assim, o cerne da demanda deve ser analisa
do
nos exatos limites da coisa julgada, restringin
do
-se à definição
do
s efeitos financeiros decorrentes
do
reconhecimento desse direito.

A respeito, entende a Corte
Superior

que
“
[...] a imutabilidade da autoridade da coisa julgada existirá se o juiz decidiu a lide nos limites em que foi proposta pelo autor. Sen
do
necessário, para que haja coisa julgada, que exista pedi
do
e, sobre ele, decisão. [...] Por essa razão, a parte que não foi decidida - e que, portanto, caracteriza a existência de julgamento infra petita -, poderá ser objeto de nova ação judicial para que a pretensão que não fora decidida o seja agora. [...]”
(STJ -
EREsp
: 1264894 PR 2011/0244020-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI).
”

Nesse senti
do
, uma vez reconheci
do
o direito ao reenquadramento funcional da servi
do
ra, revela-se devida a quitação, por parte da Administração Pública, das diferenças remuneratórias retroativas que não foram adimplidas nem tampouco objeto de comprovação de pagamento, em consonância com o entendimento consolida
do
por este Egrégio Tribunal. Para evidenciar tal fundamento, impõe-se a menção
textual
pertinente
do
aresto
(Id. 282489393):

“Pois bem. Tratan
do
sobre o proveito material pretendi
do
, este E. Tribunal tem se posiciona
do
no senti
do
de que, realizada a progressão funcional, há o direito
do
servi
do
r ao recebimento das diferenças salariais:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVI
DO
R PÚBLICO MUNICIPAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - ENQUADRAMENTO RECONHECI
DO
PELA ADMINISTRAÇÃO - EFEITOS RETROATIVOS – AUSÊNCIA DE PROVAS
DO
PAGAMENTO CONCERNENTE A TO
DO
O PERÍO
DO
– DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - ATUALIZAÇÃO
DO
S VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 905
do
STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVI
DO
. 1. Afasta-se a necessidade de requerimento administrativo para o reenquadramento
do
servi
do
r quan
do
há nos autos
do
cumento demonstran
do
que o ente municipal analisou a sua vida funcional e procedeu à adequação dentro
do
s parâmetros de enquadramento e subsídios e ainda determinou efeitos financeiros retroativos. 2.
É devi
do
o pagamento das diferenças remuneratórias de valores retroativos referentes ao reconhecimento
do
ato de enquadramento na carreira
do
servi
do
r pelo ente público municipal, e que por ele não foi adimpli
do
, tão pouco comprova
do
o efetivo pagamento.
3. Não sen
do
líquida a sentença, a definição
do
percentual
do
s honorários advocatícios deve ocorrer quan
do
da liquidação
do
julga
do
. 4. A atualização monetária e juros de mora de valores devi
do
s pela Fazenda Pública devem observar a tese firmada no Tema 905
do
STJ em relação aos servi
do
res públicos e ser fixa
do
s em liquidação de sentença. (TJ-MT 00184143820158110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2020).

Neste viés, escorreita a sentença recorrida que reconheceu o direito postula
do
pela apelada quanto ao recebimento
do
s valores retroativos, porquanto já declarada a sua adequação funcional ao cargo.”

N
o que tange aos efeitos financeiros decorrentes
do
enquadramento funcional da servi
do
ra, consignou-se no acórdão recorri
do
que o termo inicial para sua incidência deve corresponder à data
do
requerimento administrativo, protocola
do
em 15 de junho de 2016, porquanto, àquela época, o direito já se encontrava constituí
do
em favor da interessada. Tal entendimento revela-se em consonância com a jurisprudência consolidada por este Sodalício. A propósito, colhe-se
do

decisum

(Id. 282489393):

“
Ultrapassada esta análise, observo que o ente público alega que a deliberação judicial determinou o ajustamento da ocupação da apelada não determinou expressamente a preterição
do
s seus efeitos financeiros, argumentan
do
serem devi
do
s os valores atinentes a partir de janeiro de 2020, por força da publicação da Portaria nº 027/2020.

Oportuna é a transcrição de trecho
do
ato decisório combati
do
(Id. 211624813):

“
[...]
Por conseguinte, se na data da posse e entrada em exercício no cargo de Advogada a referida lei municipal estava vigente e com eficácia permanente,
produziu to
do
s os seus efeitos legais
.

Destarte, quan
do
a Lei Municipal n. 2.708/2004 previu em seu bojo a transformação
do
s atuais cargos de Advoga
do
em Procura
do
r Jurídico, a revogação da norma não desconstituiu situação jurídica consolidada durante a sua vigência, preservan
do
o caráter de continuidade das relações jurídicas estabelecidas.

Em tal perspectiva, a única interpretação possível acerca
do
s efeitos da sentença que reconheceu o direito da autora ao ajustamento
do
cargo de Advogada para Procura
do
ra Municipal, é a de que deverá retroagir à data
do
requerimento administrativo, porquanto se trata de provimento de natureza declaratória, em que se reconheceu um direito da servi
do
ra que, ao tempo de seu requerimento administrativo, já lhe era devi
do
. [...]

Concluir de mo
do
diverso seria premiar a conduta da Administração Pública Municipal e admitir que pudesse se beneficiar
do
reconhecimento judicial tardio de um direito assegura
do
por lei, negan
do
o pedi
do
em âmbito administrativo, quan
do
os requisitos legais já eram aperfeiçoa
do
s pela requerente, à época
do
próprio requerimento administrativo. [...]”.

Consoante posicionamento
do
magistra
do
, compreen
do
que os efeitos patrimoniais
do
enquadramento funcional da apelada devem retroagir à data em que a pretensão foi postulada administrativamente,
in
casu
, 15/06/2016 (Id. 211625697).

Em casos análogos, este E. Tribunal concluiu de forma similar:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECI
DO
NO ARTIGO 496, § 3º, INCISO II,
DO
CPC – REEXAME NÃO CONHECI
DO
– ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – TERMO INICIAL A PARTIR
DO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES
DO
STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11,
DO
CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVI
DO
. 1. Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabeleci
do
no artigo 496, § 3º, inciso II,
do
CPC. 2.
Consoante entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial
do
pagamento das diferenças salarias referentes à progressão na carreira é a data
do
requerimento administrativo.
3. Conforme dispõe o artigo 85, § 11,
do
CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levan
do
em consideração o trabalho adicional realiza
do
em grau recursal, não ultrapassan
do
o percentual máximo disposto no § 2º,
do
mesmo artigo. 4. Sentença mantida. Recurso não provi
do
.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0031729-84.2013.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2024)”

Restou expressamente assentada a inaplicabilidade
do
Tema 671 da Repercussão Geral, firma
do
pelo Supremo Tribunal Federal, à hipótese sob exame, haja vista que o referi
do
precedente jurisprudencial versa sobre a nomeação extemporânea de candidatos aprova
do
s em certame público, hipótese distinta da tratada nos presentes autos, em que se discute o direito ao pagamento retroativo de parcelas remuneratórias a servi
do
ra que já se encontrava regularmente no exercício de suas atribuições no âmbito
do
Município de Várzea Grande. Nesse contexto, procede-se à reprodução
do
seguinte excerto
(Id. 282489393):

“
Assinalo que a incidência
do
Tema 671, não se amolda a situação
do
s autos, por ser esta circunstância completamente diversa daquela tratada no precedente.
O referi
do
tema versa sobre nomeação tardia de candidatos aprova
do
s em concurso público, hipótese na qual não há direito ao pagamento retroativo de remuneração pelo perío
do
anterior à posse. No entanto, o que se discute nos autos não é a nomeação extemporânea de um servi
do
r, mas sim o ressarcimento pecuniário devi
do
a servi
do
ra que já exercia regularmente suas funções no Município de Várzea Grande.”

Destarte, no que se refere à pretensão de prequestionamento, constata-se que o acórdão embarga
do
igualmente examinou a matéria suscitada, conforme se depreende
do
que se extrai
do
Id. 282489393:

“Por derradeiro, no que toca ao almeja
do
prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julga
do
r não está obriga
do
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invoca
do
s pelas partes, sen
do
suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostran
do
-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria."

À luz dessa premissa, consoli
do
u-se
a compreensão
jurisprudencial de que se considera
prequestionada
a matéria que foi analisada e decidida no acórdão, independentemente de haver ou não menção expressa aos dispositivos legais suscita
do
s pelas partes, conforme sedimenta
do
por este E. Tribunal:

“Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorri
do
, sen
do
despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastan
do
que a questão jurídica tenha si
do
efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(TJ/MT - 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julga
do
em 10/08/2021,
Publica
do
no DJE 19/08/2021).

Por conseguinte
,
reputa-se desde já
prequestionada
a matéria suscitada nos presentes embargos de declaração.

Nesta senda, da análise detida
do
s elementos constantes
do
s autos, bem como
do
s fundamentos que alicerçam o a
resto
, infere-se, com clareza, a intenção
d
o
embargante em rediscutir
as
matéria
s
já devidamente apreciadas e decididas, à unanimidade, por este Egrégio Colegia
do
, o que se revela juridicamente inadmissível, sobretu
do
diante da adequada fundamentação lançada no
decisum
embarga
do
, que enfrentou, com precisão e exatidão, todas as questões submetidas ao crivo deste Tribunal.

Tal circunstância evidencia que a presente insurgência, sob o pretexto de apontar omissão visa, em verdade, a rediscussão
do
s fatos já aprecia
do
s e o reexame
do
mérito da demanda. Cuida-se, pois, de pretensão manifestamente incabível na estreita via
do
s embargos declaratórios, notadamente diante da inexistência de qualquer
do
s vícios previstos no art. 1.022
do
Código de Processo Civil.

A propósito:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER
DO
S VÍCIOS ELENCA
DO
S NO ART. 1 .022
DO
CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITA
DO
S.
1 .
Os embargos de declaração somente são cabíveis quan
do
houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022
do
CPC/2015.
2 .

No caso concreto, não se constata o vício alega
do
pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeita
do
s. (STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1330804 SP 2018/0175397-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) [...]”. [
g.n
.]

Logo, consideran
do
que não foram demonstradas obscuridades, dúvidas, contradição ou omissão na decisão embargada, devem ser
rejeita
do
s
os embargos de declaração

do
ente municipal.

DAS RAZÕES DA SEGUNDA EMBARGANTE

Em suas razões, a
segunda embargante
aponta obscuridade no v. acórdão quanto à majoração
do
s honorários sucumbenciais. Aduz que a sentença havia determina
do
a fixação da verba honorária apenas na fase de liquidação, nos termos
do
art. 85, § 4º, II,
do
CPC, ao passo que o
decisum
procedeu à majoração em 1%, com fundamento no § 11
do
mesmo dispositivo legal, sem esclarecer seus motivos. Por essa razão, requer o acolhimento
do
s embargos para sanar esta obscuridade.

Com razão a embargante
, de maneira que a
colho

a pretensão deduzida
para fins de esclarecimento.

Consoante jurisprudência pacífica
do
Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de a condenação ser ilíquida não constitui óbice à aplicação
do
§ 11
do
art. 85
do
CPC/2015, desde que observa
do
s os parâmetros fixa
do
s nos §§ 2º e 3º
do
mesmo dispositivo legal
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA .
ART. 85, § 11,
DO
CPC/2015. CABIMENTO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA
DO
S LIMITES ESTABELECI
DO
S NOS §§ 2º E 3º
DO

ART .
85
DO
CPC/2015.1. Ten
do
o recurso si
do
interposto contra decisão publicada na vigência
do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigi
do
s os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enuncia
do
Administrativo n. 3/2016/STJ .2.
A sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais
( §
11
do
art. 85
do
CPC/2015), mas é imprescindível a observância
do
s limites conti
do
s nos §§ 2º e 3º
do
artigo 85
do
CPC/2015.
Precedentes .3. Agravo interno não
provi
do
.(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2075864 PR 2023/0176341-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)”
[
g.n
.]

À vista disso
, estabelece o art. 85
do
Código de Processo Civil, em seus §§ 2º e 3º, critérios objetivos e escalona
do
s para a fixação e a majoração da verba honorária, os quais devem ser rigorosamente observa
do
s, especialmente quan
do
envolvida a Fazenda Pública, como no caso em apreço.

O mesmo raciocínio é
estabeleci
do
por este Sodalício:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. APOSENTA
DO
RIA POR INVALIDEZ. HONORÁRIOS A SEREM ARBRITRA
DO
S EM LIQUIDAÇÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO
DO
INSS. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO
DO
S HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11,
DO
CPC. EMBARGOS ACOLHI
DO
S.
[...]

Tese de julgamento:

1.
É obrigatória a majoração
do
s honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal quan
do
preenchi
do
s os requisitos
do
art. 85, §11,
do
CPC, ainda que a sentença tenha fixa
do
os honorários de forma ilíquida.

2. A omissão quanto à majoração
do
s honorários atrai a in
cidência
do
s embargos de declaração para integração
do
julga
do
.

3. Em ações contra a Fazenda Pública, a majoração deve seguir critério progressivo conforme as faixas previstas no §3º
do
art. 85
do
CPC, respeita
do
s os limites
do
s §§2º e 3º
do
mesmo artigo.

[...]

(N.U 0000988-44.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julga
do
em 08/04/2025,
Publica
do
no DJE 16/04/2025)”
[
g.n
.]

Dessa forma
,
tratan
do
-se de
condenação
imposta à
Fazenda Pública, a majoração
do
percentual deve ocorrer de forma progressiva, aplican
do
-se 1% adicional em cada uma das faixas
do
§3º
do
art. 85
do
CPC, asseguran
do
a proporcionalidade e a coerência com a condenação futura, a ser quantificada na fase adequada, vedada a extrapolação
do
s limites previstos nos §§ 2º e 3º desse artigo.

DISPOSITIVO

Na confluência
do
exposto,

1. NÃO ACOLHO

os
embargos de declaração opostos
pelo
Município de Várzea Grande
(primeiro embargante)
;

2. ACOLHO
os
aclaratórios
de
Talita Regina De Barros Costa Marques
Francio

(segunda
embargante
)
,
somente
para
sanar obscuridade
,
d
eterminan
do
que, no momento oportuno da liquidação, sejam majora
do
s os honorários advocatícios sucumbenciais em mais 1% para cada uma das faixas previstas nos incisos I a V
do
§3º
do
art. 85
do
CPC, em relação aos percentuais que vierem a ser arbitra
do
s na origem, observa
do
o limite máximo previsto nos §§ 2º e 3º
do
mesmo artigo.

Transitada em julga
do
, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025